Tribunal: TJDFT
Processo: 0705133-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DO DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão do autor foi a de obter indenização por danos morais, fundada na ausência de motivação que originou a negativação de seu nome por dívida de cartão de crédito.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu ter sido indevida a negativação, porque o consumidor efetuou o pagamento de 95% do valor de sua fatura de cartão de crédito dias antes da data do vencimento, restando tão somente um saldo de R$ 10,31 para pagamento em 10/05/2022, o qual foi debitado na conta corrente do consumidor no dia 20/05/2022. Assim, caberia à instituição financeira lançar o débito remanescente para a próxima e não proceder a negativação da dívida 9 dias após o seu vencimento. A condenação pelos danos morais foi fixada em R$ 4.000,00.
4. Lado outro, as razões recursais repetem as argumentações da contestação, ignorando o fundamento da sentença. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença quanto à necessidade de lançamento do débito remanescente na fatura seguinte.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso nesse ponto, isso é, quanto ao não reconhecimento do exercício regular de um direito. A propósito, prevaleceu a regularidade contratual em razão do pagamento superior ao mínimo exigido na fatura e realizado pelo consumidor.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, porquanto não detém equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 4.000,00 se mostrou razoável e proporcional, porque semelhante com outros precedentes de igual natureza deste Colegiado. Nesse sentido o acórdão n. 1655812, julgado em 31/01/2023, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.